Tribunal: TJSP
Processo: 2290062-39.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que houvesse a reforma do acórdão condenatório já transitado em julgado, para que fosse reconhecida nulidade. Não conhecimento. Ausência de interesse processual. Via eleita inadequada. Habeas Corpus que não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo ilegalidade patente, inexistente no caso em análise. Violação da residência do paciente não

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que houvesse a reforma do acórdão condenatório já transitado em julgado, para que fosse reconhecida nulidade. Não conhecimento. Ausência de interesse processual. Via eleita inadequada. Habeas Corpus que não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo ilegalidade patente, inexistente no caso em análise. Violação da residência do paciente não demonstrada de plano. Apreciação do pedido que significaria revolvimento na matéria fático-probatória, inviável na via eleita. Enfrentamento de ilegalidade do acórdão que deveria ser objeto de writ perante o STJ e não ante a própria autoridade tida como coatora. Não conhecimento da impetração.